Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-71.2021.8.11.0040
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003445-71.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUSA NOVAIS - CPF: 070.811.791-00 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL COM PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL
. SENTENÇA CASSADA
.
RECURSO PROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Ação de busca e apreensão ajuizada por cooperativa de crédito, com deferimento de liminar. Após, as partes celebraram acordo extrajudicial prevendo pagamento parcelado da dívida e requereram a suspensão do feito.

2. O magistrado de origem, antes de homologar o pacto, extinguiu a ação com resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse processual em razão da renegociação do débito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da celebração de acordo com previsão de pagamento parcelado, a consequência processual adequada é a extinção da ação ou a suspensão do processo até o adimplemento integral da obrigação.

III. Razões de decidir

4. O art. 922 do CPC determina que, havendo convenção entre as partes, a execução deve ser suspensa durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação, retomando-se o curso em caso de inadimplemento.

5. A extinção prematura do processo impõe ao credor o ajuizamento de nova demanda, contrariando os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte firmou entendimento no sentido de que o acordo com pagamento parcelado não enseja a extinção da ação, mas sua suspensão até a quitação integral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da presente lide
.

Tese de julgamento:
“O acordo extrajudicial celebrado em ação de busca e apreensão ou execução, quando prevê pagamento parcelado, não extingue o processo, impondo-se sua suspensão até o adimplemento integral da obrigação, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sorriso, MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida pela ora recorrente em fa
ce de
GABRIEL DE SOUSA NOVAIS
.

Prolata a sentença (ID. 293340445), nos termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, ante a ausência de interesse processual.

Incabível na espécie, a condenação do autor ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o do Decreto-Lei 911/69, eis que a sentença foi extinta sem resolução do mérito, bem como não houve a apreensão do veículo.

Por fim, deixo de condenar a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, eis que não houve a angularização da relação processual.

Consigno nesta oportunidade, que não houve qualquer restrição judicial sob o gravame do veículo, razão pela qual, deixo de determinar eventual baixa.”

Em suas razões recursais (ID 293340448), a Cooperativa de Crédito apelante sustenta que apesar da ocorrência de acordo extrajudicial, não houve homologação pelo juízo, não adquirindo natureza de título executivo.

Alega que a ausência de homologação impede que o acordo seja considerado uma forma de autocomposição da lide com efeitos processuais definitivos, não retirando o interesse de agir da parte em buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seu direito.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a consequente apreensão do bem e a satisfação do crédito garantido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
ação de busca e apreensão
ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, em face de
Gabriel de Sousa Novais
, visando, liminarmente, à apreensão dos veículos alienados fiduciariamente em garantia e, ao final, à consolidação da propriedade e da posse exclusiva do credor sobre os bens apreendidos.

Após o deferimento da liminar,
a parte requerente noticiou a formalização de acordo extrajudicial com a parte devedora, em 21/06/2021
, requerendo sua
homologação e a consequente suspensão do processo
até o cumprimento da obrigação.

O juízo, por meio de decisão, intimou a parte requerente para esclarecer o pedido formulado, tendo em vista que a consequência da homologação de acordo extrajudicial é a extinção do processo.

Em resposta, a parte requerente informou o
descumprimento do acordo
,
pleiteando o prosseguimento da ação com a atualização dos valores devidos pela devedora
, mediante a amortização dos valores já quitados.

Constata-se que, posteriormente,
sobreveio sentença extinguindo a ação
,
sem resolução de mérito
, sob o fundamento de que:

“(...); ...tendo a instituição financeira optado por receber o débito de forma diversa, por meio de acordo extrajudicial celebrado junto a devedora, por consequência esvazia a notificação apresentada em juízo, relativa a divida não saldada, já que ocorreu a renegociação do débito e, com isso uma nova data de vencimento para as respectivas prestações, não subsistindo a mora.

Dessa forma, evidenciada a renegociação da dívida, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência do interesse processual do requerente/credor, que se refere sempre à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, sendo que este se esvaiu após a renegociação extrajudicial.” (sic)

Insurge-se a instituição financeira contra a sentença, ao argumento de que com
a ausência de homologação judicial impede que o acordo seja considerado uma forma de autocomposição da lide com efeitos processuais definitivos, não retirando o interesse de agir da parte em buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seu direito.

Neste contexto, compulsando os presentes autos, denota-se que houve a regular constituição em mora do devedor, inclusive com a sua notificação extrajudicial, conforme Aviso de Recebimento juntado aos autos (ID. 293340414).

Após o ajuizamento da presente ação e decisão de deferimento de liminar de busca e apreensão, observa-se que as
partes firmaram o acordo extrajudicial juntado sob o ID. 293340429
, por meio do qual restou reconhecida a dívida de R$ 16.250,49 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos),
com aceite da credora a receber o valor de R$ 14.484,06 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos)
, a ser quitada pelo pagamento inicial e mais 36 parcelas a partir de 23/07/2021 e final em 23/06/2024.

Contudo, o magistrado, mesmo antes de homologar o acordo, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil, desconsiderando a solicitação expressa das partes para que a demanda fosse suspensa:

No caso, a hipótese dos autos atrai a aplicação do artigo 922 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.

A suspensão do processo, conforme pleiteado pelo recorrente, atende a uma finalidade pragmática:
evitar
o ajuizamento de nova demanda em caso de inadimplemento e
preserva
a garantia fiduciária até a quitação integral da obrigação.

Extinguir prematuramente a ação significa impor ao credor o ônus de iniciar outro processo para reaver o bem, o que contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

A propósito, o STJ já decidiu que “
cumpria ao magistrado deferir o pedido em consonância com o acordado, descabendo desde logo extinguir o processo, o que desfavorece o credor. O encontro de solução negociada para o pagamento das dívidas deve ser estimulado, daí porque dele não pode resultar prejuízo para o credor, que seria forçado a promover nova demanda no caso de descumprimento
." (STJ, 4a Turma, Min. Ruy Rosado de Aguiar, RESP 184.668-RO, j. 15/3/99).”

A jurisprudência desta Corte segue o entendimento do STJ, de que é clara ao reconhecer que o acordo firmado entre as partes, quando prevê pagamento parcelado, não implica a extinção do processo, mas sim a sua suspensão até o cumprimento integral da obrigação.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL – POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL –SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

Constata-se dos autos, que as partes celebraram acordo com previsão de parcelamento do débito em 43 (quarenta e três) parcelas, bem como pleitearam sua homologação e a consequente suspensão da tramitação processual até o cumprimento integral da obrigação.

Assim, realizado acordo entre as partes, em observância ao princípio da economia processual, é possível a suspensão do processo até o cumprimento voluntário e integral da obrigação, o qual deverá retomar seu curso, em caso de descumprimento. (N.U 1000778-98.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão da até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.”
(N.U 1004402-56.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. ART. 922 CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, que homologou acordo extrajudicial entre as partes e extinguiu o feito. O apelante sustenta que a extinção do processo é inadequada, pois o acordo prevê pagamento parcelado da dívida e requer a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em ação de execução de título extrajudicial, é possível a homologação de acordo que prevê pagamento parcelado da dívida e a consequente extinção do processo, ou se deve ser determinada apenas a suspensão da execução até o adimplemento total da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 922 do Código de Processo Civil prevê que, havendo convenção entre as partes, o juiz deve suspender a execução pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. A extinção prematura do feito, sem a quitação integral do débito, inviabiliza a retomada da execução nos mesmos autos em caso de inadimplência, impondo ao credor o ônus de ajuizar nova demanda. A suspensão do processo, conforme acordado entre as partes, atende aos princípios da economia processual, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais, evitando custos e morosidade desnecessários. O artigo 924 do CPC estabelece que a execução somente se extingue quando a obrigação for plenamente satisfeita, o que não ocorre enquanto houver parcelas pendentes de pagamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do ajuste. Tese de julgamento: O acordo firmado em ação de execução de título extrajudicial que prevê pagamento parcelado da dívida não enseja a extinção do processo, mas sim sua suspensão até a quitação integral da obrigação.
A suspensão do processo nos termos do artigo 922 do CPC evita a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de inadimplemento, assegurando maior efetividade à tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 487, III, b; 921; 922; 924.”
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1037403-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000803-67.2006.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2021; TJDFT, Acórdão 1789738, 07001007920238070019, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/11/2023. (N.U 1000741-75.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025)

Por todo o exposto, resta configurada a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo necessário para o cumprimento da obrigação, conforme pleiteado no acordo homologado.

Vale destacar que, caso descumprido o ajuste pelo Apelado, como é o caso dos autos, basta ao Apelante/Autor prosseguir com a demanda, protocolando simples petição nos autos.

Dessa forma, constata-se que o julgador singular não agiu com o costumeiro acerto, devendo ser cassada a sentença para que seja observado o disposto no art. 922 do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a sentença e
determinar
o prosseguimento da presente lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025